Tribunal: TJSP
Processo: 0052813-58.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (06 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 1,1 gramas), além de dinheiro – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenação

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (06 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 1,1 gramas), além de dinheiro – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Multirreincidência (1/3) – Inviável a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Réu que ostenta condenação definitiva por roubo majorado cometido 43 dias após sua soltura nestes autos – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.